Tribunal: STF
Processo: Rcl 80268
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Igreja Evangélica Pentecostal Família Unida Em Cristo - IEPFUC em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Processo 1050281-47.2023.8.26.0224), que não teria observado a tese firmada no Tema 336-RG, RE 630.790, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, DJe 29/03/2022.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A Reclamante, adquiriu em 14/12/2022, o veículo Honda Fit CXFLEX, ano de fabricação 2013, modelo 2014, código RENAVAM 00597622868, placas OVN0E16, conforme se verifica do recibo de venda, contudo, a nota fiscal eletrônica foi emitida em 03/02/2023, nos termos da Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo (Digital), e mesmo fazendo jus a imunidade tributária constitucionalmente prevista no artigo 150, inciso VI alínea “b” e §4º da CF/1988, a entidade religiosa vem sendo compelida a efetuar o pagamento do IPVA (exercício 2023) incidente sobre a propriedade do veículo em questão.



    O veículo é utilizado para as atividades essenciais da entidade religiosa, transportando fiéis para cultos, reuniões e afins, em anexo declaração. 



    [...]



    A reclamante, foi fundada em 2003, e se enquadra, portanto, como templo religioso, fazendo jus à imunidade tributária com fulcro no artigo 150, VI, alínea “b”, §4º da Carta Constitucional, que dispõe: 



    [...]



    Desta feita, sendo o veículo Honda Fit CX- FLEX, ano de fabricação 2013, modelo 2014, código RENAVAM 00597622868, placas OVN0E16, patrimônio da reclamante, deve ser alcançado pela imunidade tributária em comento, declarando-se absolutamente indevida a exigência de pagamento do IPVA/2023 por parte da reclamada. 



    [...]



    A r. decisão recorrida, expressamente afirma: 



    ‘A imunidade fora reconhecida pela Turma Julgadora, porém, somente a partir da aquisição do móvel executado, consoante se colhe do v. Acórdão, à pág. 348-349, verbis: 



    ‘No caso concreto, ficou demonstrado pelos documentos de fls. 75/81 que o veículo foi adquirido em nome da entidade religiosa em 03 de fevereiro de 2023 e se destina ao exercício de suas finalidades essenciais. O relevante é que, nos termos do artigo 3º, da Lei 13.296/2008, em se tratando de veículo usado, o fato gerador do IPVA, ocorre no dia 1º de janeiro de cada ano. 



    Disso resulta que, ao tempo da aquisição do veículo por parte da apelante (03/fevereiro/23), já havia ocorrido o fato gerador do tributo. Assim, impõe-se reconhecer que eventual tese de imunidade em benefício da Autora, produzirá efeitos somente após aquela data.’ (Destaquei).’ 



    [...]



    É patente o desafio à autoridade da decisão desta Suprema Corte, visto que em nenhum momento as datas de aquisição ou de emissão da nota fiscal de veículos pertencentes a tais entidades foi objeto de quantificação/limitação pelo Supremo Tribunal Federal, quer no julgado paradigma, quer nos demais precedentes que, bem ao contrário, não estabeleceram qualquer limitador temporal para a fruição da imunidade, inclusive, atribuindo ao Fisco o ônus probatório acerca de eventual tredestinação.



    [...]



    Ao permitir a cobrança do IPVA sobre o veículo da Reclamante, o v. acórdão recorrido, partiu de premissa equivocada, ao consignar que o veículo teria sido adquirido a partir da emissão da nota fiscal eletrônica em 03/02/2023, quando na verdade o veículo já integrava o patrimônio da entidade religiosa desde 14/12/2022 (recibo de venda), ou seja, a decisão recorrida limitou a fruição da benesse constitucional, em violação direta ao artigo 150, VI, ‘b’ e ‘c’ e §4º, CF (objeto do RE), DESRESPEITANDO também o entendimento desta Corte no RE nº 630.790- SP, DJe 29.03.2022, Tema nº 336/STF, com repercussão geral (objeto desta Reclamação).”



     



    Ao final, no mérito, requer “seja recebida, processada, e, do final, acolhida a presente Reclamação, a fim CASSAR, o v. Acórdão recorrido proferido pela Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo, a fim de fazer valer a autoridade de decisão proferida pelo STF no RE 630.790- SP, Tema nº 336/STF (com repercussão geral reconhecida)”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”.



    O objeto da presente Reclamação é a correta interpretação e aplicação da tese fixada no Tema 336-RG, RE 630.790, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, segundo a qual “As entidades religiosas podem se caracterizar como instituições de assistência social a fim de se beneficiarem da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, c, da Constituição, que abrangerá não só os impostos sobre o seu patrimônio, renda e serviços, mas também os impostos sobre a importação de bens a serem utilizados na consecução de seus objetivos estatutários”.



    O Tribunal reclamado, ao negar provimento ao Agravo Interno em face da negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, assim se manifestou sobre a adequação do julgado à tese firmada no precedente vinculante desta CORTE: 



    “Não se avista desacerto na decisão ora agravada, eis que o v. acórdão da Eg. Turma Julgadora harmoniza-se com o julgamento do REn. 630.790-SP, haja vista a matéria abordada em que se discute se a atividade filantrópica executada com fundamento em preceitos religiosos (ensino, caridade e divulgação dogmática) caracteriza-se, ou não, como assistência social, nos termos dos artigos 194 e 203, da Constituição Federal, para fins de incidência da imunidade tributária.



    Consigne-se, por oportuno, trecho do v. acórdão recorrido, convergente ao tema aplicado na sistemática dos repetitivos:



‘Pretende a autora ver reconhecido o direito à imunidade tributária em relação ao IPVA de veículo que integra seu patrimônio, e que, segundo alega, é utilizado para a sua atividade social. 



O art. 150, inc. VI, alínea “b”, § 4º, da Carta Magna prevê a imunidade tributária com a finalidade de proteger as entidades nela tuteladas (abrangência subjetiva): 



[...]



No caso concreto, ficou demonstrado pelos documentos de fls. 75/81 que o veículo foi adquirido em nome da entidade religiosa em 03 de fevereiro de 2023 e se destina ao exercício de suas finalidades essenciais. 



O relevante é que, nos termos do artigo 3º, da Lei 13.296/2008, em se tratando de veículo usado, o fato gerador do IPVA, corre no dia 1º de janeiro de cada ano. 



Disso resulta que, ao tempo da aquisição do veículo por parte da apelante (03/fevereiro/23), já havia ocorrido o fato gerador do tributo.



Assim, impõe-se reconhecer que eventual tese de imunidade em benefício da Autora, produzirá efeitos somente após aquela data.



    E em sede de embargos de declaração: 



Pontue-se ainda que, os procedimentos para reconhecimento de imunidade do IPVA foram detalhados na Portaria CAT nº 27/2015, e a parte autora não cumpriu os requisitos legais para fruição do benefício, apesar de asseverar que o bem móvel lhe pertencia desde 14/12/2022.



Realmente pela solução dada, firmou-se a compreensão de que a imunidade não pode alcançar débitos pretéritos e, como se pode observar os documentos apresentados pela parte autora [Pedido de Imunidade Tributária Templo de qualquer culto (fls. 75/76), Nota Fiscal (fls. 77), Transferência de Propriedade de Veículo (fls. 78), Comunicação de venda ao DETRAN/SP (fls.79/80) e Declaração de Uso Efetivo do Veículo nas Finalidades Essenciais da Entidade (fls. 81)], todos remontam ao ano de 2023. (fls. 398/400).’



    Não há, portanto, como proceder à modificação do decidido, porque em perfeita harmonia com o paradigma aplicado.” (eDoc. 5)



    Nessas circunstâncias, em que o reconhecimento da responsabilidade tributária da parte reclamante se deu a partir da análise da data do fato gerador do tributo, aplicando-se a legislação infraconstitucional de regência à luz do acervo fático-probatório dos autos originários, não se constata a existência de teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL.



    Além disso, para divergir da análise empreendida pela autoridade reclamada, seria necessário o reexame do conjunto fático probatório dos autos, o que é inviável em sede de Reclamação, nos termos da pacífica jurisprudência da CORTE:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO NA ADI 4.357 E NA ADI 4.425. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS DE CONFRONTO INVOCADOS. NECESSIDADE DE REEXAME-FÁTICO PROBATÓRIO. INVIABILIADE NA VIA RECLAMATÓRIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Rcl 23.542-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 28/6/2016).



    2. Nessas circunstâncias, em que não está presente o contexto específico dos julgados apontados como paradigmas da presente reclamação, não há estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados. 3. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (RCL 44.054 AgR, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/02/2021)



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observância de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (Rcl 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; (Rcl 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente